Tribunal: TJBA
Processo: 8111840-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111840-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: ANTONIO HENRIQUE OLIVEIRA FRANCA

Advogado(s)
:
ROGERIO SILVA DE MAGALHAES CASTRO, UBALDO DE JESUS PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES ABUSIVOS. FALTA DE TRANSPARÊNCIA NA METODOLOGIA. PRESCRIÇÃO DECENAL PARA REVISÃO E TRIENAL PARA RESTITUIÇÃO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a abusividade de reajustes aplicados entre 2014 e 2020, determinando a substituição pelos índices da ANS e a devolução em dobro dos valores pagos a maior. A apelante questiona a incidência da prescrição decenal, a validade dos reajustes anuais e a condenação à restituição em dobro, além de alegar ausência de intimação pessoal para cumprimento de obrigação de fazer e legalidade dos reajustes por faixa etária.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incidem os prazos prescricionais decenal e trienal, respectivamente, para revisão de reajustes e restituição de valores pagos a maior; (ii) apurar se os reajustes aplicados pela operadora são abusivos por ausência de transparência e comprovação técnica; (iii) estabelecer se é devida a devolução dos valores em dobro ou de forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há ilegitimidade passiva da administradora de benefícios; (ii) o reajuste aplicado é abusivo; (iii) é cabível a devolução em dobro; e (iv) são devidos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de revisão dos reajustes dos contratos de plano de saúde é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, enquanto o prazo para restituição de valores pagos a maior é trienal, conforme art. 206, § 3º, IV, do mesmo diploma.

4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora destinatária final dos serviços contratados, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

5. Os reajustes aplicados pela operadora ultrapassam significativamente os índices autorizados pela ANS e não foram justificados por documentação idônea ou estudo atuarial, configurando abusividade.

6. A cláusula contratual que prevê a fórmula de reajuste revela-se excessivamente complexa e incompreensível ao consumidor médio, violando os princípios da boa-fé objetiva, da informação clara e da transparência contratual.

7. A operadora não se desincumbiu do ônus probatório quanto à legitimidade dos percentuais aplicados, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

8. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, depende da demonstração de má-fé, o que não se verificou no caso concreto. Assim, impõe-se a devolução simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205 e 206, § 3º, IV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

j
urisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 08.02.2018 (Tema 952);
STF, RE 948.634/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 22.02.2017 (Tema 123);
TJ-SP, AC 1009038-88.2020.8.26.0011, Rel. Des. Márcio Boscaro, j. 28.07.2023;
TJ-SP, AI 2310423-72.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. 13.11.2024;
TJ-PE, AC 0002322-87.2022.8.17.2001, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 22.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°
8
111840-60.2020
.
8.05.0
00
1
, em que figura como
Apelante
Sul América Companhia de Seguro Saúde
,
e,
como
Apelado, simultaneamente, a
s
parte
s
acionada
s
,

Antônio Henrique de Oliveira Franca
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em,
conhecer em parte do recurso, e nessa extensão dar parcial provimento ao apelo
, nos termos do voto d
o
Relator.

RM07